Tribunal: TJSP
Processo: 2267992-86.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Alegação de omissão, contradição e erro material – Descabimento – Limites traçados pelo art. 1.022 do novo CPC não observados – Caráter infringente evidenciado – Prequestionamento da matéria – Embargos rejeitados.